Tribunal: TJES
Processo: 5001077-39.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001077-39.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILIADORA ARACRUZ LTDA e outros
RECORRIDO: ADRIANA CARDOSO BARBOSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001077-39.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MOBILIADORA ARACRUZ LTDA, DIOGO SAMPAIO 10871704781

RECORRIDO: ADRIANA CARDOSO BARBOSA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O FORNECIMENTO DE NOVO PRODUTO EM IGUAL CARACTERÍSTICA OU SUPERIOR, BEM COMO UMA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e confirmo a decisão liminar a seu tempo deferida condenando a parte Requerida a no prazo de 10 (dez) dias, entregar a parte Autora o produto, Cervejeira Vertical – Conservador, marca Esmaltec, modelo CV520R, 127v, por outro de iguais características ou superior, caso o mesmo ainda não tenha sido entregue. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
[...]
”
.
(3)
RECURSO
MOBILIADORA ARACRUZ LTDA
.

INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROLONGADA A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA O
QUANTUM
MINORADO, ANTE A SUA EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA ADQUIRIU UM APARELHO CERVEJEIRA VERTICAL – CONSERVADOR, MARCA ESMALTEC, MODELO CV520R, 127V DA RECORRENTE, CONTUDO O MESMO APRESENTOU DEFEITOS, TENDO A AUTORA SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO POR OUTRO DE MESMA ESPÉCIE, NOS TERMOS DO ART. 18, §1º, inciso I DO CDC. CONTUDO, A RECORRENTE NÃO EFETUOU A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO, COM O QUE HOUVE A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ RECORRENTE A RESTITUIÇÃO POR OUTRO PRODUTO DE IGUAL CARACTERÍSTICA OU SUPERIOR, BEM COMO DANOS MORAIS NA MONTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VERIFICO QUE O LIMITE DA CAUSA DE PEDIR É APENAS EM FACE DO DANO MORAL, LIMITADO A SUA EXISTÊNCIA OU NÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, AO SEU VALOR. NO PARTICULAR, ENTENDO CORRETA A PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, SENDO DEVIDOS DANOS MORAIS NA ESPÉCIE, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO, EM VERDADE SE SITUAÇÕES COMO ESTAS NÃO FOREM PUNIDAS, O SISTEMA NUNCA IRÁ MELHORAR. CONTUDO, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE HOUVE O ARBITRAMENTO DE VALOR EXCESSIVO.
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE-SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO LEVE. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 5001077-39.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MOBILIADORA ARACRUZ LTDA, DIOGO SAMPAIO 10871704781

RECORRIDO: ADRIANA CARDOSO BARBOSA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O FORNECIMENTO DE NOVO PRODUTO EM IGUAL CARACTERÍSTICA OU SUPERIOR, BEM COMO UMA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e confirmo a decisão liminar a seu tempo deferida condenando a parte Requerida a no prazo de 10 (dez) dias, entregar a parte Autora o produto, Cervejeira Vertical – Conservador, marca Esmaltec, modelo CV520R, 127v, por outro de iguais características ou superior, caso o mesmo ainda não tenha sido entregue. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
[...]
”
.
(3)
RECURSO
MOBILIADORA ARACRUZ LTDA
.

INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROLONGADA A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA O
QUANTUM
MINORADO, ANTE A SUA EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA ADQUIRIU UM APARELHO CERVEJEIRA VERTICAL – CONSERVADOR, MARCA ESMALTEC, MODELO CV520R, 127V DA RECORRENTE, CONTUDO O MESMO APRESENTOU DEFEITOS, TENDO A AUTORA SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO POR OUTRO DE MESMA ESPÉCIE, NOS TERMOS DO ART. 18, §1º, inciso I DO CDC. CONTUDO, A RECORRENTE NÃO EFETUOU A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO, COM O QUE HOUVE A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ RECORRENTE A RESTITUIÇÃO POR OUTRO PRODUTO DE IGUAL CARACTERÍSTICA OU SUPERIOR, BEM COMO DANOS MORAIS NA MONTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VERIFICO QUE O LIMITE DA CAUSA DE PEDIR É APENAS EM FACE DO DANO MORAL, LIMITADO A SUA EXISTÊNCIA OU NÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, AO SEU VALOR. NO PARTICULAR, ENTENDO CORRETA A PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, SENDO DEVIDOS DANOS MORAIS NA ESPÉCIE, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO, EM VERDADE SE SITUAÇÕES COMO ESTAS NÃO FOREM PUNIDAS, O SISTEMA NUNCA IRÁ MELHORAR. CONTUDO, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE HOUVE O ARBITRAMENTO DE VALOR EXCESSIVO.
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE-SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO LEVE. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.